Tribunal: TJDFT
Processo: 0720857-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. FLAGRANTE. ILEGALIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE BENS. Com a conversão da prisão em flagrante em preventiva, resta superada a alegação de irregularidade do flagrante, haja vista a existência de novo título judicial a embasar a custódia do réu. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas pela prisão em flagrante e apreensão de drogas e balança de precisão, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em juízo. Alegações baseadas exclusivamente na palavra do réu, isolada nos autos, não podem levar à absolvição. Tratando-se de réu com maus antecedentes, não há como, na primeira fase da dosimetria, fixar a pena-base no mínimo legal. O perdimento de bens em decorrência da prática do crime de tráfico de drogas tem previsão no artigo 63, inciso I, e §1o, da Lei no. 11.343/06. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 638491, fixou a tese de que é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal (tema 647).